Tribunal: TCU
Processo: 032.957/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4908/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão emitidos em favor de Antônio Macedo Costa Filho (XXX.918.216-XX); Cecilia Bezerra Gomes da Silva (XXX.871.563-XX); Josileide Maria da Silva (XXX.223.334-XX); Karinhela Tatiegene Junges Amaral (XXX.904.219-XX); Katia Durval Santana Santos (XXX.159.185-XX); Licia Maria Ricarte de Azevedo (XXX.908.434-XX); Luciana Nunes Silva (XXX.344.105-XX); Moises Santos Farias (XXX.630.284-XX) e Tatiana Souza Leao (XXX.051.663-XX); e b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 032.957/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Macedo Costa Filho (XXX.918.216-XX); Cecilia Bezerra Gomes da Silva (XXX.871.563-XX); Cecilio Maria Neto (XXX.971.571-XX); Josileide Maria da Silva (XXX.223.334-XX); Karinhela Tatiegene Junges Amaral (XXX.904.219-XX); Katia Durval Santana Santos (XXX.159.185-XX); Licia Maria Ricarte de Azevedo (XXX.908.434-XX); Luciana Nunes Silva (XXX.344.105-XX); Moises Santos Farias (XXX.630.284-XX); Tatiana Souza Leao (XXX.051.663-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.1. destaque dos presentes autos o ato de admissão emitido em favor de Cecilio Maria Neto (XXX.971.571-XX); e 1.7.2. realize diligência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares a fim de que seja comprovado o efetivo cumprimento da carga horária de 24 horas semanais naquele órgão em relação ao ato destacado.